Tribunal: TJMT
Processo: 1008954-05.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008954-05.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO - CPF: 038.281.511-40 (APELADO), TAIRAN SCHUMACHER - CPF: 014.016.220-89 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BERTASSO - CPF: 847.637.018-00 (APELANTE), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (ADVOGADO), MT HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 18.798.056/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MT HOUSE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 18.798.056/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO NÃO APROVADO – AUSÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE FIXA A DEVOLUÇÃO INTEGRAL E CORRIGIDA DE VALORES PAGOS NESSA SITUAÇÃO – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Restando incontroverso que houve a rescisão de um contrato de compra e venda em decorrência da não aprovação do financiamento do imóvel objeto do negócio, sem que tenha sido comprovado que a negativação tenha sido motivada pela compradora e, havendo cláusula contratual que determina a restituição integral e corrigida dos valores depositados nessa hipótese, deve ser deferido o pedido de restituição de tais valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS BERTASSO em face da decisão do Juízo da 1ª. Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS de nº 1008954-05.201981.8.11.0002 movida por CLAUDINEIA NEVES DE CRISTO, em sentença de ID 180300858 julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DISSO, nos termos do art. 125, II, do CPC, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA LIDE, condenando a denunciada a responder perante o réu/denunciante na parte que lhe competiu nesta sentença, na condição de corré, na forma do art. 125, II, do CPC.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Restituição para CONDENAR o réu e denunciada, em caráter solidário, a restituir à autora o valor pago na contratação.

Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido quanto aos danos morais.

Para fins de cumprimento da sentença os valores deverão ser atualizados com juros de 1% desde o trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC desde a citação, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo princípio da sucumbência no tocante ao pedido principal, arbitro o ganho de causa em favor da autora em 60% e em favor do réu em 40%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do NCPC, quanto à autora.

Relativamente à denunciação, condeno a denunciada ao pagamento de honorários em favor da denunciante, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Deverá, também, a denunciada, recolher eventuais custas processuais na denunciação, pena de ser confeccionada CDA para posterior Execução Fiscal e protesto, conforme disposto na CNGC/MT.”

Em suas razões de ID 180300859, a parte recorrente sustenta que os valores pagos pela recorrida à intermediária em 30/04/2015 e 05/08/2015, não tem relação com o contrato firmado com ele em 13/10/2015, aduzindo que os pagamentos referem-se a outro contrato da recorrida, o que afasta a hipótese de devolução de valores à apelada.

Requer, assim, o provimento do seu recurso para não ser obrigado a devolver qualquer valor à parte adversa. Sucessivamente, pretende reter 25% do valor depositado.

Contrarrazões em ID 180300872.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte apelada apresentou a presente demanda sustentando que firmou contrato de compra e venda com o apelante em 13.10.2015, tendo por objeto o imóvel matriculado no CRI da Comarca de Várzea Grande sob o n.º 102.182. A venda foi intermediada pela empresa MT House. Para tanto, a recorrida teria pago um boleto de R$2.394,92 e realizado uma transferência de R$4.000,00, ambos em favor da MT House com autorização do recorrente.

Ocorre que o contrato de financiamento não foi aprovado, de forma que a apelada não tomou posse do imóvel, motivando a rescisão da avença. Diante desse fato, a recorrida pleiteou a restituição dos valores pagos, fato que não se deu e a motivou a distribuir a presente demanda.

Pois bem.

Restou incontroverso nos autos que houve uma rescisão de um contrato entabulado entre as partes litigantes em decorrência da não aprovação do financiamento do imóvel objeto do negócio.

No ajuste em sua cláusula 8ª, parágrafo primeiro, foi fixado que
“Se a causa da rescisão ocorrer por negativação do financiamento, os COMPRADORES estarão isentos da multa contratual, bem como, o VENDEDOR deverá ressarcir o valor da entrada à COMPRADOR até o 10 (décimo) dia da ciência da ocorrência de negativação, observando que se a negativação tenha sido motivada pelo COMPRADOR, não se isentarão da multa contratual”
.

Sem maiores delongas, esse dispositivo contratual é claro e objetivo e, por si só, finaliza o debate posto.

Como não restou comprovado que a negativação foi motivada pela compradora, ora recorrida, essa deve ser restituída integralmente e de forma corrigida pelos valores pagos ao vendedor, ora recorrente.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o §11, do art. 85 ao caso em comento, visto que houve fixação de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024